Tribunal: TJDFT
Processo: 0028038-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028038-78.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ROSIMEYRE BISPO LUSTOSA RECORRIDO: BRENDA LUSTOSA DE ANDRADE, BRUNA LUSTOSA DE ANDRADE, PRISCILA TAVARES DE ANDRADE, WALQUIRIA TAVARES DE ANDRADE DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024